Tribunal: CARF
Processo: 11128.726389/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.726389/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.202 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
AGÊNCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/01/2008, 16/01/2008, 23/01/2008, 01/02/2008,
07/02/2008, 11/02/2008, 12/02/2008, 14/02/2008, 15/02/2008, 26/02/2008
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
suscitada de ofício, decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência,
que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em
que sejam analisados todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.
Vencido o Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (relator), que não conheceu do recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni – Redator ad hoc

(documento assinado digitalmente)
Lara Franco Moura Eduardo – Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726389/2012-49
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.202 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726389/2012-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di
Giovanni.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 55.000,00
por prestação de informação intempestiva à fiscalização aduaneira sobre veículo ou carga
transportada.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente incorreu em embaraço à
fiscalização aduaneira por prestação de informação de DDE fora do prazo exigido, nos termos do
art. 44 da IN RFB 28/1994, com a consequente imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei 37/1966.
A Recorrente foi cientificada do lançamento e, no prazo legal, apresentou
impugnação alegando ser parte ilegítima para figurar o polo passivo e que a multa deve ser
exonerada em razão do instituto da denúncia espontânea.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente a
Impugnação, destacando a Solução de Consulta Cosit 8 de 2018, reduzindo a multa a R$
5.000,00.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega, genericamente, ser parte ilegítima, ocorrência da denúncia espontânea e, no mérito, alega
genericamente sobre a IN 800/2007.
Em síntese, são os fatos.

Voto Vencido

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.

Como Redator ad hoc, designado pelo despacho de fls. 132, sirvo-me da minuta
de voto inserida pelo relator original, Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório
corporativo do CARF, a seguir reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente
coincide com o meu.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.202 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726389/2012-49

Pela análise do auto de infração de e-fls. 2/16, trata-se de lançamento de multa por
prestação de informação fora do prazo à RFB. No caso dos autos, a infração identificada se deu
por registro do DDE no sistema Siscomex em prazo superior a 7 (sete) dias após o embarque da
mercadoria desembaraçada para exportação.
Ainda, traz como fundamento o art. 44 da IN SRF 28/1994, que afirma incorrer
em embaraço à fiscalização aduaneira o registro no Siscomex à destempo dos dados de
embarque da mercadoria transportada, sujeita à multa prevista no art. 107 do Decreto-Lei
37/1966.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente sequer faz menção aos prazos previstos
nos arts. 37 e 44 da IN 28/1994, mas apenas alegações genéricas sobre a IN 800/2007.
Não havendo impugnação específica do acórdão recorrido, entendo como
prejudicada a atuação deste Tribunal Revisor, haja vista que não existem fundamentos fáticos ou
jurídicos que sustentem qualquer insubsistência no acordão vergastado.
Importa a transcrição do art. 16, III do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

A ausência de dialeticidade recursal é matéria que impede o seu conhecimento,
conforme reiterada jurisprudência deste Conselho:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
RECURSO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos do lançamento não deve conhecido
por afronta a dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e
artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil.
(Acórdão 3401-010.300 Conselheiro Rel. Owsaldo Gonçalves de Castro Neto).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2005
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. (Acórdão 3201-007-387 Conselheiro Rel. Paulo Roberto
Duarte Moreira)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/12/2005
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.202 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726389/2012-49

RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA DECISÃO DA
DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão
recorrida.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado. (Acórdão 3302-
012.596 Conselheiro Rel. José Renato Pereira de Deus).

Por não haver correlação das razões recursais com a matéria em litígio, entendo
que há violação à impugnação específica prevista no art. 16, III do Decreto-Lei 70.235/1972, de
modo que o Recurso Voluntário não pode ser conhecido por carecer de dialeticidade.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.

Voto Vencedor

Conselheira Lara Franco Moura Eduardo, Redatora designada.
Conforme bem relatado pelo Ilustre Conselheiro Relator, no Auto de Infração –
AI em debate foi lançada a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, por ter o Recorrente deixado de
prestar informação sobre veículo ou carga transportada, no caso, prestação de informação a
respeito ao embarque de mercadoria no Sistema SISCOMEX, mantido pela Receita Federal do
Brasil – RFB em prazo inferior a 7 (sete) dias.
Afirma a autoridade fiscalizadora na descrição dos fatos do referido AI que a
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL teria deixado de informar os dados do embarque referente 11
(onze) Declarações de Despacho de Exportação-DDE, dentro do prazo máximo de 7 (sete) dias
em relação ao registro das mesmas Declarações, como estaria previsto no art. 37, § 2o, da IN
SRF no 28/1994, alterado pela IN SRF no 1.096, de 13/12/2010, que teve efeitos retroativos por
ser mais benéfica ao contribuinte.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.202 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726389/2012-49

Na impugnação, o Recorrente, por seu turno, manifestou-se de forma coerente e
adequada às imputações, contrapondo-se ao lançamento de ofício com defesa de mérito e
suscitando questões preliminares.
A instância julgadora a quo, ao analisar aquele recurso administrativo, acabou por
considerá-lo parcialmente procedente, promovendo, assim, a redução da penalidade imposta
originalmente pela autoridade aduaneira.
Contudo, examinando os autos, verifica-se que a fundamentação do Acórdão
combatido não se relaciona à infração o objeto do presente processo, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em analisar fatos
distintos daqueles colocados pela unidade de origem:
Ressalta-se que a definição do significado de qualquer palavra não deve ser realizada
sem considerar o contexto em que ela está sendo empregada. O transporte internacional
de cargas é atividade complexa, que não se restringe ao mero deslocamento físico da
mercadoria de um local para outro. Abrange várias etapas, dentre elas a consolidação e
a desconsolidação1 de cargas, as quais envolvem a participação de diferentes
intervenientes, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.
(...)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu
ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou representante”,
conforme comprova a documentação acostada aos autos.
(...)
Diante do exposto, verifica-se que era de responsabilidade da autuada informar os dados
referentes ao CE indicado pela fiscalização, dentro do prazo estabelecido no art. 50,
parágrafo único, II, da IN RFB no 800/2007.
Tenho por certo que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
que analisa o Auto de Infração deve se pautar precisamente pelos fatos ali imputados, como
também pelas razões contidas na impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do
contribuinte.
A matéria tratada no lançamento de ofício em questão é a ausência de informação
de dados
referente
à exportação de mercadorias,
diferentemente da mencionada
consolidação/desconsolidação de carga em importação, conforme discorrido na fundamentação
transcrita acima. Ou seja, a fundamentação do Acórdão da DRJ se mostra incoerente com o
lançamento de ofício e, também, com as razões de defesa apresentadas em sede de impugnação.
Considerando que o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 comina a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,

1 Art. 59. São nulos:

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.202 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726389/2012-49

como sobressai dos autos que a instância inferior apreciou claramente fatos diversos dos
narrados no campo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do lançamento de ofício,
entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja expedida, coerente
com o AI lavrado e com a impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
Assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada de ofício, decretar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando, por consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que
seja proferida nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos contidos na
impugnação administrativa apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Lara Franco Moura Eduardo

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.202 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726389/2012-49

Fl. 139
DF CARF MF
Original